Tribunal: STJ
Processo: 5007176-62.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966655 - SC (2025/0223022-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
AGRAVADO
: ANTÔNIO MARQUES
ADVOGADOS
: TONY LUIZ RAMOS - SC015007
LANIER MAIER GICA DE OLIVEIRA - PR033499
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO
AOS CÁLCULOS REALIZADOS POR PERITO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
ART. 1.022
CPC/2015.
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do CPC/2.015, na medida em
art. 1.022
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Agravo interno a que nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 5e616da1-d5c2-49f7-9564-0af005e9733d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966655 - SC (2025/0223022-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
AGRAVADO
: ANTÔNIO MARQUES
ADVOGADOS
: TONY LUIZ RAMOS - SC015007

LANIER MAIER GICA DE OLIVEIRA - PR033499
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO
AOS CÁLCULOS REALIZADOS POR PERITO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
ART. 1.022
CPC/2015.
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do CPC/2.015, na medida em
art. 1.022
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Agravo interno a que nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por FUNDAÇÃO CORSAN DOS
agravo interno
FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN contra
decisão monocrática desta Relatoria, às fls. 185-188, que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a Corte Estadual
incorreu em omissão, motivo pelo qual os autos devem retornar à origem, para fins de
complementação da prestação jurisdicional.
Nesse contexto, argumenta que, "diferente do quanto entendido, no caso concreto,
houve negativa de prestação jurisdicional pela Corte Estadual, relativamente a questões que, caso
sanados o erro material e omissão constatados no aresto de Agravo de Instrumento, ante as razões
apontadas oportunamente pela recorrente, têm o condão de alterarem o quanto decidido pela
" (fl. 195).
Corte Estadual
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51922309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:06:43
Código de Controle do Documento: 7a15bdad-6829-44db-afba-07cc0c57a3d6

VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO CORSAN
DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA RIOGRANDENSA DE SANEAMENTO CORSAN,
que tem por objeto a impugnação de cálculos executivos elaborados por perito judicial, nos autos
de cumprimento de sentença.
De fato, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ-SC) negou provimento
ao agravo de instrumento supracitado, sob o fundamento de ausência de interesse recursal,
considerando que, a partir da análise dos autos de origem, verificou-se a expressa concordância das
partes com relação ao teor do laudo pericial.
Importa conferir, por oportuno, excerto do acórdão estadual:
"Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Corsan dos
Funcionários da Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan contra
decisão proferida no cumprimento de sentença proposto por Antonio Marques,
que homologou o cálculo do perito judicial e acolheu parcialmente a
impugnação, para reconhecer a ocorrência de excesso de execução no cálculo
apresentado pela exequente/impugnado (evento 177, DESPADEC1). Embargos
de declaração opostos pelo impugnado foram rejeitados, enquanto os do
impugnante foram acolhidos (evento 195, DESPADEC1).
A agravante Fundação Corsan dos Funcionários da Companhia Riograndense
de Saneamento - Corsan, em
apresentou impugnação ao
26/11/2012,
cumprimento de sentença proposto por Antonio Marques, em razão de excesso à
execução no importe de R$ 9.299,85 (evento 123, OUT4 a evento 123, OUT13)
Após o acolhimento parcial da impugnação e ofertada apelação pela Fundação
Corsan, este foi acolhido parcialmente em
para "reconhecer a ofensa
16/2/2017
à coisa julgada em relação ao contrato n. 35216, com determinação de
exclusão do saldo devedor" e "determinar a realização de novo cálculo, o qual
deve incidir os demais encargos contratados nas avenças ns. 25181, 21948 e
18500" (evento 123, ACOR229 a evento 123, ACOR238).
Após o retorno dos autos à origem em
(evento 123, OUT317),
5/11/2020
determinou-se a intimação do perito "nomeado para realizar novo cálculo,
incluindo-se desta vez também os encargos referentes aos contratos n. 25181,
21948 e 18500, e excluindo-se aquele de n. 35216" (evento 129, DESPADEC1).
O laudo foi acostado em
(evento 137, PET1), com manifestação de
15/10/2021
discordância por parte da fundação (evento 142, PET1) e concordância pelo
exequente (evento 143, PET1).
Intimado para esclarecimentos complementares (evento 145, DESPADEC1), o
expert cumpriu a ordem (evento 148, PET1).
O magistrado, então, afastou "a impugnação da executada quanto ao montante
total concedido em relação ao contrato n. 18.500", tendo em vista que "o perito
judicial agiu corretamente ao somar ao valor do bem (R$ 6.039,80) os encargos
de Taxa de Administração (R$ 60,39) e IOF (R$ 81,48), conforme determinado
no Acórdão do EVENTO 123, docs. 229-238" (evento 156, DESPADEC1).
Manifestação das partes em
e
(Eventos 161 e 162), com
21/10/202 25/10/2022
nova apresentação de laudo complementar (evento 163, PET1).
A fundação, então, apresentou concordância com o citado laudo (evento 168,
PET1).
Documento eletrônico VDA51922309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:06:43
Código de Controle do Documento: 7a15bdad-6829-44db-afba-07cc0c57a3d6

O exequente, por sua vez, "diante da concordância expressa de ambas as
partes, postulou a homologação do cálculo pericial emitido, o qual define o
valor total do crédito principal na data de 14 de outubro de 2021 em R$
38.689,47" (evento 169, PET1).
(...)
Como se vê do evento 168, PET1, a Fundação Corsan manifestou expressa
concordância com o cálculo do expert.
Dessa forma, a referida anuência é incompatível com o ato de recorrer,
operando-se, portanto, a preclusão lógica de seu direito e demonstrada a
ausência de seu interesse recursal." (fls. 65-68)

Nas razões do recurso especial, por sua vez, a recorrente apontou negativa de prestação
jurisdicional, aduzindo que o TJ-SC deixou de analisar a tese de inexistência de anuência, de sua
parte, em relação ao laudo pericial.
Ocorre que, conforme restou asseverado no
impugnado, a temática relativa à
decisum
concordância ou não da parte recorrente com a perícia judicial foi efetivamente apreciada na
instância ordinária, a despeito de o entendimento adotado pela Corte de origem não estar em
sintonia com a tese defendida no recurso especial.
Assim, não prospera a alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da lide, dessa forma,
adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de
omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
Relator
QUARTA TURMA
4/2/2025,
6/3/2025; REsp n. 2.086.697/SP,
Ministro
, julgado em
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
24/2/2025,
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n. 45.542/SP, Relator Ministro
5/3/2025;
JOÃO OTÁVIO DE
, julgado em
DJEN de
e EDcl no AgInt
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
18/2/2025,
24/2/2025;
nos EDcl nos
Relator Ministro
EREsp n. 1.859.857/PR,
MAURO CAMPBELL MARQUES,
, julgado em
DJEN de
CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
12/3/2025.
Nessa mesma linha de intelecção:
“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
COMISSÃO DE CORRETAGEM. EFETIVA
CPC/2015.
INTERMEDIAÇÃO
DO
CORRETOR
E
RESULTADO
ÚTIL
DO
INSTRUMENTO
DE
COMPRA
E
VENDA.
COMISSÃO
DEVIDA.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS 5 E
SÚMULA 83/STJ.
7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o acórdão
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte. (...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
Documento eletrônico VDA51922309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:06:43
Código de Controle do Documento: 7a15bdad-6829-44db-afba-07cc0c57a3d6

(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.809.941/SP,
RAUL ARAÚJO
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
30/6/2025,
5/8/2025)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA.
REGISTRO. MANUTENÇÃO. CONSENTIMENTO. VÍCIO. PROVA. AUSENTE.
VÍNCULO SOCIOAFETIVO. EXISTENTE. REVISÃO DO JULGADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. (...)
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”
(
relator Ministro
AREsp n. 2.731.817/RJ,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
,
, julgado em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
30/6/2025,
7/7/2025)

Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51922309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:06:43
Código de Controle do Documento: 7a15bdad-6829-44db-afba-07cc0c57a3d6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.655 / SC
Número Registro: 2025/0223022-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002181820088240062
0000218182008824006202
2181820088240062
218182008824006202
50000647020128240062 50071766220248240000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
AGRAVADO
: ANTÔNIO MARQUES
ADVOGADOS : TONY LUIZ RAMOS - SC015007
LANIER MAIER GICA DE OLIVEIRA - PR033499
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
AGRAVADO
: ANTÔNIO MARQUES
ADVOGADOS : TONY LUIZ RAMOS - SC015007
Documento eletrônico VDA52209931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:15
Código de Controle do Documento: f3d22b92-94e2-4930-824b-6bea87a55868

LANIER MAIER GICA DE OLIVEIRA - PR033499
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:15
Código de Controle do Documento: f3d22b92-94e2-4930-824b-6bea87a55868